Tribunal: TJSP
Processo: 2218553-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE SÓ DEVE SER CONCEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. HIPÓTESE DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, QUE REPRESENTA OS INTERESSES DA PRÓPRIA COLETIVIDADE DE SEUS PROPRIETÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE DEFENSOR PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO IMPROVIDO.